Tribunal: STF
Processo: HC 126055
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico ilícito de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena. Uso pelo magistrado da natureza e da quantidade da droga como circunstâncias desfavoráveis, as quais justificam a majoração da pena-base acima do mínimo legalmente previsto. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Quantidade de droga apreendida (2,88 Kg de cocaína). Impossibilidade de se ponderar, na via do habeas corpus, se aquela quantidade seria ou não suficiente para a majoração da pena no patamar eleito. Precedentes. Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Provas concretas de que a paciente se dedica à atividade criminosa. Impossibilidade de revolvimento das provas na via eleita. Precedentes. Regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. Possibilidade. Condições subjetivas desfavoráveis que autorizam um regime prisional mais severo. Elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida. Precedentes. Quantidade de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Prejudicialidade da pretendida substituição, por expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). Ordem denegada. 



    1. Não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, se a quantidade de droga apreendida, tida como desfavorável na fixação da pena-base, seria ou não suficiente para sua majoração no patamar eleito. 



    2. Consoante a inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 



    3. A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não está lastreada em presunções, ilações ou conjecturas, pois o acórdão do Tribunal de Regional Federal da 3ª Região apresentou elementos concretos que apontam que a paciente se dedicava à atividade criminosa, ficando demonstrado que ela teria vindo outra vez ao Brasil, ao que tudo indica, com idêntico propósito (transporte de drogas). 



    4. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se revolver o contexto fático-probatório ou glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária (HC nº 125.991/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 



    5. Não se constata ilegalidade flagrante na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena de 7 (sete) anos de reclusão aplicada à paciente, pois essa tem por base, como se verifica na sentença e no acórdão da apelação, as condições subjetivas valoradas negativamente, tais como, circunstâncias e consequências do crime.



    6. A quantidade de pena privativa de liberdade imposta à paciente torna prejudicada, por si só, a pretendida substituição por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). 



    7. Habeas corpus denegado.